Tribunal: TJDFT
Processo: 0705016-11.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0705016-11.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL APELADO: ADOLPHO TOLENTINO JUNIOR, FELIPE SOARES DE OLIVEIRA, JOAO VITOR LIMA DE SOUZA DESPACHO Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 20 de março de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora